Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730960-23.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDINETE SANTOS TELES AGRAVADO: MARIA IRES DE SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CLAUDINETE SANTOS TELES contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível e de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã na Ação de Reintegração de Posse n. 0700540-69.2023.8.07.0021 ajuizada pela agravante em desfavor da irmã MARIA IRES DE SOUSA SANTOS. Na decisão agravada (ID 15008297 do processo originário), a liminar de reintegração de posse foi indeferida com fundamento na controvérsia sobre a data de ocorrência do alegado esbulho possessório por iniciativa da própria autora que alegou datas distintas nesta demanda e na anterior por ela ajuizada com a mesma finalidade e da qual desistiu após o indeferimento da liminar e a aplicação do rito ordinário. A d. Magistrada de primeiro grau também considerou como motivo para a negativa da concessão da liminar a falta de urgência, tendo em vista a desistência da ação anterior idêntica e a informação de que a requerente residia fora do Distrito Federal há mais de oito anos. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (IDs 151459831 e 163628192 do processo originário). No agravo de instrumento (ID 49487269), a agravante informa que adquiriu, em 24/05/2012, direitos sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse. Diz que a agravada aceitou seu convite para residir no imóvel juntamente com seus familiares, tendo em vista a dificuldade financeira que vivenciavam no período de 2014/2015. Afirma que se deslocava com frequência do Distrito Federal para o Estado do Maranhão para resolver questões familiares e para auxiliar a mãe, que se encontrava com a saúde debilitada. Alega que, em meados deste ano, comunicou à agravada que ela deveria desocupar o imóvel, uma vez que precisaria de espaço para acomodar a mãe, a qual se mudaria para o Distrito Federal para intensificar o tratamento de saúde, e a filha, que pretendia transferir a faculdade para o Distrito Federal. Menciona que foi impedida pela agravada de entrar no imóvel em 23/08/2022, após retornar com a mãe de consulta médica, sendo informada por terceiros que as fechaduras haviam sido trocadas. Ressalta essa data como sendo a do esbulho possessório e que se mostra injusta a posse exercida pela recorrida. Assevera que pertences pessoais e da genitora ficaram no imóvel e que foram acolhidas por terceiros compadecidos com a situação. Argumenta que o insucesso na tentativa de conciliação extrajudicial por meio do advogado de ambas as partes fez com que a agravante registrasse boletim de ocorrência policial e ingressasse com ação judicial. Noticia que desistiu da ação anterior com o mesmo objeto em razão de inconsistências relatadas naquele processo e para que fosse mais objetiva e direta na narração dos fatos. Destaca que o decurso do tempo implica gasto com a locação de outro imóvel, uma vez que está privada do uso de sua moradia. Frisa que experimenta perdas e danos com essa situação e que a recorrida se enriquece ilicitamente enquanto ocupa precária e injustamente o imóvel. Sustenta que não foi apreciado o fato de que não recebe aluguel mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo uso do imóvel, que é o preço praticado no mercado, o que caracteriza dano material. Afirma que a recorrida não tem efetuado o pagamento de IPTU e encargos sobre o imóvel. Alega que a assistência à genitora, com 81 (oitenta e um) anos de idade, com estado de saúde debilitado e necessitada de medicamentos e exames, está comprometida, tendo em vista a utilização do dinheiro para o pagamento de aluguel. Assevera que estão atendidos os requisitos para a tutela de urgência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, para que seja deferida a reintegração de posse. O comprovante de recolhimento do preparo foi juntado nos IDs 49487632 e 49487633. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pela agravante. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar de reintegração da posse do imóvel localizado na Quadra 52, Lote 17, Condomínio Del Lago I, Itapoã – DF (ID 150041197 do processo originário). No caso em apreço, a ação versa sobre pedido de reintegração de posse, fundamentado nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, (C)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ao discorrer sobre o tema, Flávio Tartuce tece as seguintes considerações: O presente autor está filiado à corrente pela qual a posse é um direito de natureza especial, o que pode ser retirado da teoria tridimensional do Direito, de Miguel Reale. Isso porque a posse é o domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa. Ora, se o Direito é fato, valor e norma, logicamente a posse é um componente jurídico, ou seja, um direito. (...) Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio (grifo nosso).[1] Consoante estabelece o artigo 1.204 do Código Civil, considera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Nesta senda, a ação de reintegração de posse tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, injustamente, a posse até então exercida. A restituição da coisa, todavia, somente será devida, quando o autor da pretensão possessória demonstra, inequivocamente, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início, e a perda da posse, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados desta e. Corte de Justiça, em que se constata que o deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data do esbulho; e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do Código Civil a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre o lote em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, a posse do Agravante sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho possessório por parte dos Réus. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665951, 07270684320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória, sobretudo sem a realização de audiência de justificação prévia, presente o disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil. III. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei estabelece para a antecipação da tutela possessória, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1649613, 07111110220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 562 do CPC enuncia regra especial para a concessão liminar da reintegração de posse. Assim, além dos requisitos do art. 300, e seguintes, do CPC, a petição inicial deve estar devidamente instruída, de acordo com os requisitos exigidos no art. 561 do CPC. 2. A titularidade do domínio do bem imóvel, isoladamente, não é suficiente para comprovar o exercício de posse. 3. A reintegração de posse exige a prova de que o autor seja o efetivo possuidor direto do bem, além da demonstração de que tenha sido alvo de esbulho. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1082457, 07086312720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso Importa ressaltar, consoante explicitado pela própria agravante, que ela concedeu, verbalmente, o imóvel em comodato para a agravada, sua irmã, residir com o marido e filhos desde os anos 2014/2015 e que eles mantêm residência desde essa época. A recorrente assevera que também residia no imóvel e que trouxe a genitora octagenária do Estado do Maranhão para morar em sua companhia no Distrito Federal, a fim de obter melhores cuidados com a saúde, que se encontra debilitada. Disse que, em 23/08/2022, a recorrida esbulhou sua posse do imóvel, ao aproveitar-se de sua saída com a genitora para consulta médica e negar-lhe o acesso à casa. Mencionou que nessa data notificou a agravada do fim do comodato e da necessidade de desocupação do imóvel para que pudesse melhor acomodar a mãe e a filha. É concretamente relevante a consideração da causa de pedir deduzida anteriormente pela agravante na ação de reintegração de posse também ajuizada em desfavor da agravada, relativamente ao mesmo imóvel, processo n. 0703434-52.2022.8.07.0021, que tramitou perante o mesmo juízo de primeiro grau, tendo em vista a narrativa discrepante sobre os fatos que caracterizam a posse e o esbulho. Naquele processo, a recorrente asseverou que deu em comodato a integralidade do imóvel para a recorrida, sua irmã, quando se mudou para o Estado do Maranhão para cuidar da genitora octagenária, que se encontrava com a saúde fragilizada. Afirmou que a recorrida esbulhou a posse do referido bem no segundo semestre do ano 2020, quando lhe teria solicitado a devolução, conforme se verifica da narrativa feita na petição inicial (ID 137893966 daquele processo originário). Como bem ressaltado na decisão agravada, as versões diferentes para o mesmo fato, deduzidas pela agravante na demanda que se encontra em tramitação no juízo de primeiro grau e na anterior por ela ajuizada, mas da qual desistiu, após o indeferimento da liminar de reintegração de posse, torna inexata a data do esbulho, evidenciando a incerteza quanto à prova do requisito do artigo 561, inciso III, do Código de Processo Civil. Não há como ignorar referida alegação feita no processo anterior, extinto após a homologação da desistência da agravante. Por certo, toda relação jurídica, inclusive a processual, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o direito civilista brasileiro adotou o princípio da proibição do venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento. Em verdade, o que se busca evitar com a mencionada proibição é a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa oferecer Conveniente é a lição de Elpídio Donizetti[2] sobre o princípio da boa-fé nas relações processuais, em que após a exposição colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a compreensão jurisprudencial sobre a questão: 3.5 Princípio da boa-fé processual – art. 5o Inicialmente cabe apontar as diferenças entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A primeira constitui regra de conduta, relacionada aos padrões sociais ou legais de lisura e honestidade. A segunda expressa um estado psicológico do sujeito, que pode variar conforme a sua interpretação, percepção e conhecimento. Em termos simples, o exame da boa-fé objetiva é externo e tem por objeto a conduta das partes (contratantes, litigantes). O exame da boa-fé subjetiva, por outro lado, é internalizado, porque busca a intenção do sujeito. A boa-fé processual está intimamente ligada à boa-fé objetiva, comumente tratada no Direito Civil como princípio norteador das relações contratuais, mas que no sistema processual orienta a conduta das pessoas que, de qualquer forma, participam do processo. Como exemplo cite-se a situação em que o juiz verifica a existência de propósito protelatório do réu e, consequentemente, aplica-lhe a pena por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015). A boa-fé processual também deve orientar a atuação jurisdicional, ou seja, tanto as partes, como o juiz, devem atuar conforme os princípios éticos, de forma a propiciar a rápida e efetiva solução da lide. Por esta razão é que o art. 5o do novo CPC enuncia que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé processual está intimamente ligada aos princípios da lealdade processual e da cooperação (art. 8o), que serão estudados adiante. JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA Princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório do julgador “Processual Civil. Tempestividade da Apelação. Suspensão do processo. Homologação 79 3.6 antes de ser publicada a decisão recorrida. Impossibilidade da prática de ato enquanto paralisada a marcha processual. Hipótese que não se confunde com a alegada modificação de prazo peremptório. Boa-fé do jurisdicionado. Segurança jurídica e devido processo legal. Nemo potest venire contra factum proprium. 1. O objeto do presente recurso é o juízo negativo de admissibilidade da Apelação proferido pelo Tribunal de Justiça, que admitiu o início da contagem de prazo recursal de decisão publicada enquanto o processo se encontra suspenso, por expressa homologação do juízo de 1o grau. [...] 8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – princípios da confiança e da não surpresa – valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício – publicação de decisão – e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido” (STJ, REsp 1.306.463, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012). A agravante, quando narrou os fatos pela primeira vez na Ação de Reintegração de Posse n. 0703434-52.2022.8.07.0021, afirmou que morava no Estado do Maranhão e que o esbulho possessório alegadamente praticado pela agravada ocorreu no segundo semestre de 2020, quando lhe teria solicitado a devolução do imóvel, pois pretendia mudar-se para o Distrito Federal com a mãe e a filha. No entanto, na segunda Ação de Reintegração de Posse n. 0700540-69.2023.8.07.0021, afirmou que residia no mesmo imóvel que a recorrida e que o esbulho aconteceu em 23/08/2022, quando lhe foi negado o retorno para o imóvel com a mãe após consulta médica ocorrida naquele dia. Há manifestações antagônicas da agravante acerca do mesmo fato em demandas por ela proposta com o mesmo desiderato. Não entendo que, na segunda demanda, os fatos sejam exatamente os mesmos. Percebo contextualização e circunstâncias distintas, que interferem diretamente no exame da alegação de esbulho no que diz respeito à data de ocorrência para fins de concessão liminar da reintegração de posse. Os documentos coligidos com a petição inicial permitem considerar a possibilidade fática de que, embora residisse no Estado do Maranhão para assistir a genitora octagenária, a agravante deslocava-se para o Distrito Federal para obter atendimento médico e tratamento de saúde para a mãe na rede pública distrital de saúde. Por isso, o endereço constante do prontuário de atendimento é o do imóvel esbulhado (IDs 150041232 a 150041234 do processo originário), mas o informado ao órgão pagador da pensão é diverso - Avenida João Castelo N 3-A, Centro, Buriticupu-MA -, o qual consta do contracheque do mês de agosto de 2022 (ID 137893974 do processo n. 0703434-52.2022.8.07.0021) – época em que teria ocorrido o suposto esbulho alegado na atual ação de reintegração de posse. A incerteza, motivada pela alegação divergente da agravante em ambas as demandas possessórias deduzidas perante o mesmo juízo, evidencia que ela não cuidou de comprovar de imediato a data do esbulho, deixando de atender à exigência do artigo 561, inciso III, e do artigo 558[3], ambos do Código de Processo Civil. Por esse motivo, constato que não se encontra evidenciada a probabilidade do direito à concessão de liminar para a reintegração de posse. Importa ainda considerar que a agravante asseverou que após conversa com o advogado da recorrida em 23/08/2022, achou melhor não retornar para o imóvel em companhia da genitora e que posteriormente teria chegado ao seu conhecimento, por terceiros, que as fechaduras foram substituídas pela agravada. A comunicação dos fatos à autoridade policial no registro de ocorrência de ID 150041241 da ocorrência, apenas em 07/12/2022, após a homologação da desistência da primeira ação de reintegração de posse, evidencia a falta de urgência na adoção de providências para a reintegração de posse. Ressalto, ainda, a falta de urgência, uma vez que a agravante postula, na origem, a condenação da ré ao pagamento aluguel mensal no valor de mercado, estimado em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo período em que permanecer no imóvel. Após a dilação probatória, caso seja comprovado o seu direito, a recorrente poderá postular o pagamento dos referidos aluguéis pelo tempo em que o imóvel foi ocupado indevidamente. A alegação genérica, sem demonstração concreta dos fatos que caracterizariam o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação também constitui empecilho ao reconhecimento da urgência para a antecipação da tutela recursal. Como se trata de requisitos cumulativos, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, não diviso motivos para a antecipação da tutela recursal. Após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a ocorrência ou não de esbulho possessório a assegurar a reintegração almejada. Portanto, não estando devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a agravante não demonstrou a existência de todos os requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 7a ed. rev. atual. e amp. Editora Forense, p. 605/606. [2] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 79-80. [3] Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 às 16:36:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora